Tribunal: TJES
Processo: 5007820-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007820-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LUCAS GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007820-56.2024.8.08.0030

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: LUCAS GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. REGULARIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
LUCAS GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente às parcelas 9 e 10 do contrato de financiamento nº 599352990, devendo a ré se abster de realizar qualquer cobrança em relação a estas parcelas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança realizada; b) CONDENAR as partes rés, solidariamente, ao pagamento de Danos Morais ao autor, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; c) RATIFICAR a liminar de ID 45161608”
.

Em sede recursal (ID 12654818), a recorrente informa que inexiste falha na prestação dos serviços, considerando a ausência de pagamento das parcelas do contrato desde 09/04/2024. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no ID 12654821.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, entendo acertado o entendimento do magistrado de piso no tocante à falha na prestação dos serviços. Esclareço: O autor mantém o contrato de financiamento nº 599352990 referente ao veículo FORD/ KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P, placa QRH2C48, junto à requerida (ID 12654713).

Ocorre que, em 01/04/2024, o autor, por equívoco do próprio, em vez de realizar o pagamento da parcela de nº 09, acabou realizando o pagamento da parcela de nº 10. No dia 09/04/2024, percebendo o ocorrido, prontamente regularizou o pagamento da parcela nº 09 (ID 12654716), contudo, passou a receber mensagens de cobrança referente à parcela nº 10.

Ao buscar informações sobre o ocorrido, a empresa de cobrança Paschoalotto informou, via Whatsapp, que a parcela nº 10, em vez de quitar o mês de abril de 2024 acabou sendo revertido para a parcela de nº 48 (ID 12654717 - Pág. 7), motivo pelo qual a cobrança estava sendo realizada.

Ora, a conduta adotada pelo recorrente foi deveras prejudicial ao autor/consumidor, considerando que o mesmo quitou corretamente os valores devidos (tanto a parcela nº 09 quanto a de nº 10). Reverter o valor indevidamente para a última parcela do contrato (sem a anuência do consumidor) não se mostra razoável e acaba gerando dificuldades financeiras para o consumidor continuar a adimplir as demais parcelas, fato este que ocorreu nos autos.

Colhe-se da r. sentença:

“
Além disso, a alegação da ré, de que o pagamento realizado em equívoco foi convertido para a última parcela do contrato, sendo reaberta a parcela 10, revela prejuízo desproporcional ao consumidor, devendo ser rechaçada toda e qualquer cobrança em relação às parcelas 9 e 10 do contrato”.

Já no tocante aos danos morais, ouso discordar do magistrado de piso. Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrido tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrida e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito.

Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto, ainda mais que no caso concreto o contrato discutido consta com múltiplas parcelas vencidas desde 09/04/2024.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica. Ressalto, por fim, que inexiste prova de qualquer negativação realizada pela recorrente.

Assim, afasto a indenização extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)